Tribunal: CARF
Processo: 18239.005471/2009-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18239.005471/2009-22
ACÓRDÃO
2002-009.096 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LIDIO JOSE MATOS DO NASCIMENTO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Data do fato gerador: 31/12/2007
DEDUÇÃO DE DESPESA COM PLANO DE SAÚDE.
São dedutíveis os valores de plano de saúde pagos em favor do
contribuinte e seus dependentes, assim entendidos aqueles admitidos pela
legislação tributária e que constem da Declaração de Ajuste Anual nessa
condição.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário para cancelar a glosa de despesa médica no valor de R$ 6.522,24.

Assinado Digitalmente
João Maurício Vital – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto Moura, João Maurício Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.096 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18239.005471/2009-22
2

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Em 30/11/2009, foi lavrada a Notificação de Lançamento 2008/683814037595510
de fls. 6 a 13, na qual foi promovida uma série de glosas de despesas registradas
pelo contribuinte acima qualificado na Declaração de Ajuste Anual – DAA,
correspondente ao exercício de 2008 (DIRPF 2008), ano-calendário de 2007, pois
regularmente intimado em 01/09/2008 com ciência ocorrida em 24/09/2009, o
contribuinte não atendeu a intimação, conforme consta do sistema informatizado
da RFB.
Cientificado da autuação em 10/12/2009, o contribuinte apresentou impugnação
de fls 3 e 4 em 22/12/2009, trazendo junto a esta uma série de comprovantes das
mencionadas despesas que foi inserta aos autos às fls. 15 a 23.
Após a impugnação, a unidade de origem em respeito ao art. 6o da IN RFB no 958,
de 15 de julho de 2009, com a redação dada pela IN RFB no 1.061, de 4 de agosto
de 2010, analisou as provas trazidas pela defesa, revisando a Notificação de
Lançamento, por meio do Despacho Decisório e do Termo Circunstanciado de fls.
52 a 58, para alterar o Imposto Suplementar de R$ 8.137,08 para R$ 1.883,72.
Ciente de tais alterações, o contribuinte expressamente concordou com as
mudanças, exceto com a glosa de R$ 6.522,24 com Plano de Saúde Sul América,
alegando tratar-se de gasto próprio e não com sua mãe, Sra. Maria Izabel Mattos,
como considerado pela autoridade fiscal. Junta aos autos, à fl. 65, demonstrativo
de pagamento à Sistel em nome de Maria Izabel Mattos, para comprovar que ela
detém outro Plano de Saúde.
Alfim propugna pelo deferimento da impugnação.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/05/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 04/06/2014, Recurso Voluntário (fls. 83 e 84) em que alegou estar devidamente
comprovada a despesa médica relativa ao plano de saúde Sul América, conforme documentos
anexados ao recurso.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Joao Mauricio Vital - Relator(a)
Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.096 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18239.005471/2009-22
3
O recurso é tempestivo e dele conheço.
O litígio recai sobre a glosa da dedução de despesa com o pagamento do plano de
saúde Sul América, no valor de R$ 6.522,24, única matéria constante do recurso voluntário.
A decisão recorrida (fls. 78 e 79) não aceitou o documento apresentado na
impugnação para comprovar os pagamentos do plano de saúde por se tratar de um demonstrativo
sem subscrição, não estar em papel timbrado e por apresentar inconsistência no número do CNPJ:
O contribuinte, para comprovar sua alegação, traz aos autos à fl. 66, um
demonstrativo de pagamentos efetuados no decorrer de 2007 cuja soma coincide
com o valor declarado como despesa com o Plano de Saúde Sul América (R$
6.522,24). Porém tal demonstrativo, por si só, não tem força probatória, pois além
de não vir subscrito, ou estar ao menos envolto por papel timbrado, mostra
inconsistência entre o registro dos CNPJ gravados, pois enquanto no topo da folha
tem-se o CNPJ no 01.685.053/0001-56, na base há um carimbo com CNPJ no
33.453.400/0001-97.
Tais vícios contaminam a tentativa probatória, fazendo com que a mesma padeça
de autenticidade.
O recorrente esclareceu que havia, no demonstrativo, dois CNPJ porque o
pagamento do plano de saúde era feito ao sindicado, que o repassava à operadora Sul América (fl.
83).
Diante da declaração apresentada pelo Sindicato Nacional dos Aeronautas (fl. 85) e
o recibo fornecido pela entidade (fl. 86), entendo por satisfeita a comprovação.
Conclusão
Voto por dar provimento ao recurso para cancelar a glosa de despesa médica no
valor de R$ 6.522,24.
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital

Fl. 97
DF CARF MF
Original